Tribunal: TJMT
Processo: 1006039-52.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006039-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), J. L. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 30.132.012/0001-30 (EMBARGANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (EMBARGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006039-52.2019.8.11.0000 PJE

EMBARGANTE: J. L. E COM. DE MADEIRAS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
J. L. Ind. e Com. de Madeiras Ltda.,

em face do acórdão proferido nos autos Agravo interno nº 1006039-52.2019, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Alega omissão na análise do artigo 26, § 2º, da LC nº 123/2006, pois ao não adentrar não há como definir o rumo do pedido da Embargante, além de que, a acepção jurídica da palavra “as demais” contida no § 2º, art. 26, LC 123/2006, se refere a outras modalidades de tributação, e não às empresas optantes do regime simples nacional, não restando dúvidas no que dispõe o art. 26, §4º e 4º-A da LC 123/2006.

Esclarece que, a justificativa de que foi encontrada inconsistência em suas declarações é inadmissível para o desenquadramento do Regime do Simples Nacional, justamente porque essa obrigação acessória é indispensável somente aos contribuintes optantes de outros regimes de tributação

Dessa forma, requer o provimento dos embargos,
a fim de que seja sanada a omissão apontada, para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal no sentido específico de determinar a reinclusão da embargante no regime de tributação Simples Nacional, considerando a correta interpretação do § 2º, art. 26, LC n. 123/2006, em que dispensa a obrigação de escriturar livro caixa às empresas optantes do Simples Nacional (26, §4º e 4º-A da LC 123/2006, art. 63 da Res. 140/2018 do CGSN, art. 430 e 437 do RICMS/MT), e não as demais empresas de pequeno porte com outro regime de tributação (lucro presumido ou lucro real).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 23591452).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020